Tribunal: TJDFT
Processo: 0747514-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0747514-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL DA SILVA ALVES, MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO PACIENTE: VITOR CARVALHO DE BRITO AUTORIDADE: CENTRO DE INTERNAÇÃO E REEDUCAÇÃO - CIR DESPACHO O presente habeas corpus recebeu decisão de mérito, proferida pelo Plantonista, insigne Desembargador Esdras Neves, que NÃO ADMITIU a impetração. Desta forma, cumpra-se integralmente a decisão de ID 21024309. O d. causídico requer, novamente, a retirada dos presentes autos da pauta de julgamento designada para amanhã, 10/10/2019, alegando “obstáculo médico”. Afirma, ainda, ter sido “assistido, nesta perspectiva, por três (03) Esculápios, sucessivamente” (fl. 553). Ocorre que o nobre advogado não se descurou de trazer para os autos qualquer comprovação de suas alegações, prova que não seria de difícil produção, considerando que poderia ter solicitado comprovante de comparecimento, atestado ou qualquer outro documento de um dos três profissionais da saúde que relata tê-lo atendido. Brasília -, 3 de novembro de 2020 14:42:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora